Tribunal: TCU
Processo: 002.321/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2891/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a'; 235; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, considerando que não se inserem dentre as competências do TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, ACORDAM em: (i) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; e (ii) arquivar o presente feito, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.321/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.